Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Concurso formal.
1 – Se a dinâmica dos crimes não deixa dúvida de que foram cometidos mediante divisão de tarefas entre os autores, tendo eles anuído à subtração de bens do estabelecimento comercial e de duas funcionárias da loja, devem responder por três crimes de roubo.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - Apelações não providas.